Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725786-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARGARIDA CORREA MAIA RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. AUTORIZAÇÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. ADAPTAÇÃO DO REAJUSTE. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE MÉDIO INFORMADO PELA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. CABIMENTO 1. Segundo entendimento oriundo de recurso repetitivo junto ao STJ (REsp. 1568244/RJ), o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (a) haja previsão contratual, (b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Inadmissível o reajuste unilateral praticado pela operadora por meio de cálculos atuariais desconhecidos, sem a demonstração do incremento da sinistralidade, impondo-se sua fixação em patamar razoável como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da contratada, o qual deverá ser substituído por índice condizente com a Resolução Normativa no. 63/2003 da ANS e com os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.568.244/RJ. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012